Tribunal: TJES
Processo: 5007262-50.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007262-50.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA e outros
RECORRIDO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007262-50.2025.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA, SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.

RECORRIDO: ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA, SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ambos recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade da parte requerente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA MENSALIDADE MESMO SEM COMPARECIMENTO. EXIGÊNCIA CANCELAMENTO DE PLANO DE ACADEMIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

SENTENÇA MANTIDA.

(1). A parte autora ingressou com a presente ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais em face da requerida alegando, em síntese, que foi aluno da academia requerida, com plano de pagamento mensal. Aduz que em fevereiro/2025, o requerente interrompeu sua frequência na academia, acreditando que o cancelamento ocorreria automaticamente, no entanto, ao tentar retornar após alguns meses, foi impedido, ao argumento de existência de débito referente a três mensalidades. Alega, ainda, que nunca recebeu contrato físico, tendo sido apresentado apenas extenso contrato eletrônico, com o qual foi induzido a concordar rapidamente para dar prosseguimento à adesão e à foto da matrícula. Diante disso, requer seja declarado inexistente o débito e indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou procedente em parte os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais, com base no art. 487, inciso I do Código Processo Civil, pelo que:a) DECLARO nulo o débito no valor de R$389,70 (trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), devendo a requerida se abster de efetuar cobranças e de negativar o nome do autor em relação a tal débito, sob pena de multa no valor de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida e multa diária de R$300,00 (trezentos reais) em caso de negativação, sem prejuízo de eventual indenização por danos morais em caso de negativação indevida; b) CONDENO a requerida SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S/A a pagar ao autor ALESSANDRO DE JESUS PEREIRA indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil..”

(3) Trata-se de 02 Recursos Inominados interpostos pelas partes requerente e requerido,

em face de sentença que julgou PROCEDENTES EM PARTE os pedidos exordiais. A parte requerente, pretende a reforma parcial da sentença, para majoração dos danos morais. Por outro lado, sustenta a requerida em seu recurso, a regularidade da cobrança nos termos contratuais e ausência de ato ilícito, pugnando pela improcedência dos pedidos, ante a inexistência de falha na prestação dos serviços.

(4).
Entendo que a sentença deve ser mantida.
Conforme consta dos autos, a sentença recorrida reconheceu a nulidade da cobrança da mensalidade, no período em que a parte autora não compareceu à academia, tendo em vista que não houve comprovação de adesão aos termos contratuais, de modo que restaram presentes os requisitos da responsabilidade civil consumerista, conforme se depreende do trecho da sentença recorrida a seguir:
“Contudo, apesar de tal alegação, além de não haver comprovação do tipo de plano contratado pelo requerente, a requerida também não comprova que tenha fornecido a este, cópia do termo de adesão, seja de forma física ou digital, que contivesse tal disposição, ferindo, assim, o dever de informação ao consumidor. Desta forma, entendo indevida a cobrança referente ao período em que o serviço não foi utilizado, devendo ser declarada nula.”

(5). O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Ademais, a cobrança da mensalidade à parte autora, sem a comprovação da assinatura do contrato com a informação detalhada das consequências do não comparecimento à academia, se configura abusiva, caracterizando falha na prestação do serviço pela requerida, que responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC, pelo que se impõe o dever de indenizar a parte requerente pelos danos danos morais sofridos.

(6)
Em relação ao recurso da parte autora, em que pese seus argumentos, da mesma forma a sentença deve ser mantida.
Entendo que em relação aos danos morais, o juízo
a quo
apurou que situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional e adequada ao caso concreto, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração ou redução do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(7). Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS RECURSOS
interpostos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), sendo que em relação à parte requerente, a execução restará suspensa, em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)